Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. EM FRENTE A VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INIMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. Se suficiente, robusta e harmônica a prova produzida nos autos para definir que o réu praticou ato libidinoso consistente na masturbação em frente a vítima e sem o consentimento dela, com o fim de satisfazer a própria lascívia, caracterizando o crime de importunação sexual, correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 215-A, caput, do Código Penal. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo ordenamento pátrio, incabível o acolhimento da alegação de inimputabilidade quando o crime é praticado estando o agente em estado voluntário de embriaguez e sob efeito de substância tóxica. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.